Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos menores, dando-lhes assistência material e moral para prover as necessidades básicas de alimentação, vestuário, educação, saúde e do que se faça imprescindível para seu desenvolvimento.
2. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi analisado no caso concreto.
3. Considerando as circunstâncias do caso, e que por se tratar de menor de idade, cujos gastos decorrem de seu desenvolvimento físico, motor e cognitivo, o valor sugerido na r. sentença se mostra razoável e proporcional.
4. Recurso conhecido e desprovido.